Tribunal: STF
Processo: Rcl 84584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Rcl nº 64.115. 



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3.961 e nos RE’s nºs 606.003 (Tema nº 550 RG) e 958.252 (Tema nº 725 RG). 



    Em 8 de abril de 2025, julguei parcialmente procedente a Rcl nº 64.115 (e-doc. 3), ajuizada pela Rádio Panamericana S.A, ora beneficiária, para cassar as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nos autos dos Processos nºs 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum, bem como determinei, em consequência, a suspensão de qualquer ato de execução até que o juízo competente dirimisse o caso como entender de direito. 



    Por meio da Rcl nº 84.584, Petição nº 126.732/2025, apresentada em 12 de setembro de 2025, a parte ora reclamante alega que a autoridade reclamada está se negando a cumprir a decisão pela qual julguei parcialmente procedente a Rcl nº 64.115, pois, após meus esclarecimentos em sede de embargos de declaração no sentido de que “inexiste o dever do ora embargante de devolver à Rádio Panamericana S.A. os valores levantados (incluindo os valores transferidos para a conta do FGTS) a partir das liberações realizadas até 8/1/24” (e-doc. 9, p. 10).



    A Rádio Panamericana S.A ajuizou ação de repetição de indébito contra o ora reclamante (Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100), “valendo-se de ardilosa invencionice e da falsa narrativa de que a decisão do STF impôs ao reclamante o dever de lhe restituir, ‘de maneira imediata e integral' (sic), a quantia de R$ 4.118.074,60”, tendo a autoridade reclamada deferido o pedido, “resultando no bloqueio da quantia de R$ 387.508,75” (e-doc. 1, p. 5-6). 



    Nessa perspectiva, narra que   



    “interpôs recurso de apelação, distribuído à 6ª Câmara de Direito Privado, da Seção de Direito Privado 1 do TJSP. 



    (...) 



    O TJSP deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação, ao entendimento de que os 'fundamentos delineados pelo Ministro Dias Toffoli, cuja decisão deve ser respeitada, considerando que os valores objeto dos autos foram levantados pelo réu em data anterior a 08/01/2024, não cabe a sua restituição à autora'” (e-doc. 1, p. 7).    



    Luiz Miguel da Silva Borgerth Ferreira discorre que opôs embargos de declaração da decisão que deu provimento à apelação, tendo o TJSP   



    “[acolhido] parcialmente os embargos, sem efeito modificativo, para retificar o acórdão e integrar o fundamento de que os embargos de declaração proferidos no sentido de que tal importância não deve ser restituída à autora datam de 17/02/2025 (data posterior ao ajuizamento da ação de repetição, que ocorreu em 06/05/2024). Concluiu, assim, que não se verificava a má-fé da autora que autorizasse a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil” (e-doc. 1, p. 7-8 - Grifei).    



    Sustenta que "[o] entendimento do TJSP de que a vedação à devolução somente 'surgiu' no último acórdão que julgou os embargos de declaração (17/02/2025) desafia a decisão do STF”, a qual determinou que "a manutenção das liberações de valores ao reclamante foi 08/01/2024” (e-doc. 1, p. 8 – Grifos no original). 



    Alega o reclamante que o acórdão provido em sede de apelação “reconheceu a necessidade do desbloqueio dos valores bloqueados nos autos da repetição de indébito e no cumprimento provisório de sentença” e que, “[c]onsiderando essa autorização, o reclamante pediu o levantamento dos valores”. No ponto, aponta que o pedido foi indeferido sob o argumento de que “se deve aguardar o trânsito em julgado do acórdão” (e-doc. 1, p. 11). 



    Requer, assim,   



    “a Vossa Excelência que se digne de CASSAR liminarmente as decisões proferidas pela 6ª Câmara de Direito Privado da Seção de Direito Privado 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da apelação nº 1069353-67.2024.8.26.0100 e, por conseguinte, determinar seja proferido outro acórdão por referida Câmara reconhecendo: (a) que nunca houve autorização do STF para devolução dos valores levantados; (b) a aplicação da regra do art. 940 do CC; e (c) a litigância de má-fé da Rádio, condenando-a nas penas decorrentes. 



    6.2. Requer, ainda, digne-se determinar ao TJSP o imediato levantamento dos valores bloqueados nos referidos autos em favor do reclamante” (e-doc. 1, p. 14).   



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico que, após o juízo de parcial procedência da Rcl nº 64.115 para cassar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº. 1001077-19.2022.5.02.0020 e 1001492-75.2017.5.02.0020), por reputar desrespeitada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3.961 e nos RE’s nºs 606.003 (Tema nº 550 RG) e 958.252 (Tema nº 725 RG), e após esclarecimentos em sede de embargos de declaração no sentido de que “inexiste o dever do ora [reclamante] de devolver à Rádio Panamericana S.A. os valores levantados (incluindo os valores transferidos para a conta do FGTS) a partir das liberações realizadas até 8/1/24” (e-doc. 9, p. 10), a autoridade reclamada, em 7/5/2024, proferiu acórdão no Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100, cujo trecho segue transcrito:  



    “Vistos.  



    Analisando-se os autos, mormente a documentação acostada com a inicial, constato a existência dos requisitos exigidos para a concessão da medida de urgência, havendo risco ao resultado útil do processo.  



    Defiro a tentativa de ARRESTO repetitivo em face do réu, pelo período de 30 dias (teimosinha), até o limite de R$4.581.931,54, via SISBAJUD.  



    Deixo de designar a audiência de conciliação preliminar, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, posto que, em razão de limitações materiais e humanas deste Tribunal, a marcação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, tornando inconstitucional a aplicação cega da norma processual acima citada.  



    Ademais, não há nulidade na supressão desta fase processual, que, nesta Comarca, vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável artigo 4º. Assim, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial.  



    Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária.  



    Cite-se e intime-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial” (e-doc. 12).   



    Dessa perspectiva, tenho que o desrespeito ao entendimento de que “é evidente que não acolhi o pedido [da Rádio Panamericana S.A] de determinação da devolução das quantias levantadas (incluindo aquelas transferidas para a conta do FGTS) pelo ora [reclamante]” (e-doc. 9, p. 10) implica manifesta ofensa à autoridade desta Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão do TJSP proferida nos autos do Processo nº 1069353-67.2024.8.26.0100 e determinar que seja observado o conteúdo da decisão transitada em julgado na Rcl nº 64.115, liberando os valores do ora reclamante bloqueados.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente